Tribunal: STF
Processo: HC 71544
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
           - TRATANDO-SE DE COAÇÃO ATRIBUIDA A JUIZ DE PRIMEIRO GRAU,
E ESTA CORTE INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
ESTE HABEAS CORPUS.
           HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.